Tribunal: TJMT
Processo: 1014482-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014482-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO TORRES LTDA - CNPJ: 33.627.153/0001-12 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA NEGADA - RESTABELECIMENTO CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE FACE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando deferida a liminar no sentido de que a concessionária de
energia
elétrica se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito, até que ocorra decisão final em ação onde busca a declaração de
inexistência
de
débito
, não se mostra adequado a fixação de
caução
para tal mister.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014482-89.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:

SUPERMERCADO TORRES LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento, ajuizada pelo
SUPERMERCADO TORRES LTDA.
, que
deferiu
parcialmente a liminar nos autos de origem e não autorizou o depósito caução do valor das faturas discutidas, mesmo a parte agravada se propondo a isso.

Em suas razões recursais a agravante sustenta que
“a referida decisão, ao não autorizar o depósito judicial das faturas discutidas nos autos, se revela contrária ao preceito de segurança jurídica, face o alto valor das faturas objeto da lide, os quais podem se tornar onerosos á Agravada até o deslinde do feito, em caso de improcedência da ação, sem qualquer garantia de recebimento pela Agravante ao final do processo”
(sic).

Discorre que
“embora no caso em tela a exigência de caução não seja requisito para concessão da tutela pretendida, o depósito dos valores discutidos nas faturas em debate, fora requerido pela própria empresa Agravada”
(sic).

Diante do que expôs, pugna
pelo provimento do recurso, para que o agravado efetue o depósito nos autos a título de caução dos valores inerentes às faturas de energia elétrica discutidas. (Id. 17104473)

A tutela recursal foi
indeferida
, por mim na data de 11/10/2019, conforme Id. 18681038.

Contraminuta no Id.22915476.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal acerca da decisão que determinou o restabelecimento no prazo de 06 (seis) horas o fornecimento do serviço de energia elétrica, bem como que se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito, não condicionando à
prestação de caução do valor das faturas discutidas.

Para tanto, em suma,
a agravante sustenta que
“a referida decisão, ao não autorizar o depósito judicial das faturas discutidas nos autos, se revela contrária ao preceito de segurança jurídica, face o alto valor das faturas objeto da lide, os quais podem se tornar onerosos á Agravada até o deslinde do feito, em caso de improcedência da ação, sem qualquer garantia de recebimento pela Agravante ao final do processo”

Discorre que
“embora no caso em tela a exigência de caução não seja requisito para concessão da tutela pretendida, o depósito dos valores discutidos nas faturas em debate, fora requerido pela própria empresa Agravada”

Diante do que expôs, pugna
pelo provimento do recurso, para que o agravado efetue o depósito nos autos a título de caução dos valores inerentes às faturas discutidas.

Como sabido, o fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, sendo indispensável e subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna, a princípio, desarrazoada eventual interrupção em decorrência dos valores questionados em juízo, cuja regularidade da cobrança depende do exame de elementos concretos em regular instrução.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal dizendo que o fornecimento de energia elétrica em tais casos não pode ser interrompido, haja vista a essencialidade do serviço, já que trata-se de bem indispensável à vida (REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Data do Julgamento 04.05.06).

Ademais, conforme pacífica e reiterada Jurisprudência, o débito pretérito não enseja a suspensão de serviços essenciais, como o é a energia elétrica, confira:

"ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido”.
(STJ REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017).

A propósito, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS PRETÉRITOS – ANTIGO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇO ESSENCIAL –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso concreto, diversamente da conclusão firmada pelo Juízo
a quo
, tenho como demonstrada a probabilidade do direito da autora e, por se tratar de serviço essencial à digna condição de vida, também é evidente o
periculum in mora.
Não se pode vincular os débitos pretéritos relativo ao antigo proprietário com o novo proprietário, pois há outros meios de cobrança por parte da concessionária do serviço. É descabida a negativa do fornecimento do serviço em face da existência de débito referente à recuperação de consumo, em nome de proprietário anterior do imóvel, sendo vedado condicionar a ligação da luz ao pagamento de débito constituído por terceiro. É sabido que a concessionária pode fazer uso de todos os instrumentos legais para a cobrança do crédito, exceto o constrangimento e coerção decorrentes do corte do fornecimento do serviço indispensável, assim considerados aqueles elencados no art. 10 da Lei no 7.783/89”
(TJMT Agravo de Instrumento 1004581-97.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2019, Publicado em 09/08/2019)

Na hipótese, constata-se que o pedido da tutela de urgência na origem, foi formulado com o fim de restabelecer o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial agravado, bem como para que a agravante se abstivesse de incluir o nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito e, ainda, que fosse determinada a transferência da titularidade da fatura, propondo-se a efetuar depósito judicial no valor de R$11.731,20 (onze mil setecentos e trinta e um reais e vinte centavos).

A pretensão do agravado foi deferida, sem, contudo, determinar o depósito judicial, fato que causou o inconformismo da agravante.

Todavia, evidencia-se dos autos que devido a irregularidades do medidor de energia elétrica, inclusive suscitada administrativamente pelo recorrido, o equipamento foi trocado, e logo após sobreveio
uma fatura no valor de R$14.580,64 e outra no valor de R$10.594,93, valores estes muito superiores aos que tinha o costume de pagar (Id. 23167632 - autos de origem).

Assim, não há razão para a prestação de caução, uma vez que deve ser exigida apenas quando verificada pelo julgador, circunstâncias que a torne adequada para evitar prejuízos, o que não é o caso.

Nesse sentido:

“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR E TROCA DO MEDIDOR/RELÓGIO/PADRÃO –
DEFERIMENTO CONDICIONADO À CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS FATURAS EM DISCUSSÃO –DESNECESSIDADE – ELEVAÇÃO ABRUPTA E DESMOTIVADA DO CONSUMO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
– AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O DEPÓSITO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a plausibilidade do direito ante o aumento abrupto, atípico e desarrazoado no valor da conta de energia da referida unidade consumidora, sem que a concessionária apresente uma causa plausível para tamanha variação no preço da fatura, o que inclusive levou o julgador singular a deferir da tutela antecipada para o restabelecimento o fornecimento de energia elétrica, vedação à negativação do consumidor e troca do medidor/relógio/padrão, tais medidas devem ser cumpridas independentemente da consignação judicial do valor das faturas quando as circunstâncias dos autos indicam que a titular da unidade (beneficiária justiça gratuita) não tem condições financeiras de efetuá-las”
(TJMT Agravo de Instrumento 1003326-07.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019, Publicado em 01/08/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020